Tribunal: TJMT
Processo: 1029314-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029314-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PUTTINI MENDES - CPF: 996.324.461-00 (ADVOGADO), CRISTIANE BISCOLI SERPA - CPF: 043.073.759-98 (EMBARGANTE), INRI JOSE BISCOLI - CPF: 435.126.159-53 (EMBARGANTE), ANA MARIA KUPKOSKI BISCOLI - CPF: 044.795.679-50 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GERMINIANO CORDEIRO FILHO (EMBARGADO), RONALDO CORDEIRO - CPF: 533.859.349-15 (EMBARGADO), RONALDO CORDEIRO - CPF: 533.859.349-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITOR HUGO DE MELO - CPF: 029.950.539-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERMINIANO CORDEIRO FILHO - CPF: 133.694.829-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INTEGRATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, sob o fundamento de omissão, contradição e obscuridade na análise de elementos relativos às medidas cautelares de indisponibilidade de bens e proibição de transação imobiliária.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a reforma da decisão recorrida, notadamente quanto à análise da boa-fé dos recorrentes e à ausência de risco concreto.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam à integração do julgado e não são instrumento para reexame do mérito.

4. Não se verificam os vícios alegados, sendo que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente, destacando a existência de sobreposição de áreas nas matrículas imobiliárias e a necessidade de cautela para evitar prejuízo a terceiros.

5. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que resolva a questão de forma fundamentada.

6. A medida cautelar de indisponibilidade de bens e proibição de alienação, em caráter preventivo, foi mantida para salvaguardar eventual decisão de mérito e evitar danos irreparáveis a terceiros.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já analisados no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Cristiane Biscoli Serpa, Inri José Biscoli e Ana Maria Kupkoski Biscoli
, contra o acórdão que negou provimento à Apelação, por eles interposta
(id.
260876653
, págs. 01/08).

Os Embargantes defendem que o acórdão recorrido foi omisso, obscuro e contraditório, já que não examinou, de forma aprofundada, os requisitos cumulativos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Salientam que a probabilidade do direito não ficou demonstrada, porque a sua posse é de boa-fé, os documentos por eles trazidos aos autos têm presunção de legitimidade e o laudo técnico foi produzido unilateralmente, sem contraditório ou pericial judicial.

Aduzem que o acórdão embargado não esclareceu de forma objetiva o risco concreto que justificaria a indisponibilidade de bens e a proibição de alienação dos imóveis.

Argumentam que a posse é de boa-fé e o
decisum
impugnado não analisou, expressamente, os efeitos jurídicos desta presunção sobre a validade das medidas cautelares mantidas.

Asseveram que não podem ser prejudicados por vícios anteriores que não constem nas matrículas imobiliárias, que a indisponibilidade dos bens e a proibição de transações deveriam ser mitigadas, ante a ausência de má-fé.

Enfatizam que o artigo 1.228, do CC consagra o direito de propriedade e requerem a manifestação expressa sobre os temas abordados no presente Recurso.

A parte Embargada apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 264080251, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Cristiane Biscoli Serpa, Inri José Biscoli e Ana Maria Kupkoski Biscoli
, contra o acórdão que negou provimento à Apelação, por eles interposta
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi omisso, obscuro e contraditório.

Analisando detidamente o
decisum
recorrido, entendo que inexistem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Com efeito, ficou consignado expressamente no acórdão embargado que, embora os Recorrentes tenham demonstrado, a princípio, serem adquirentes de boa-fé, há, na ação de base, suspeita de que há sobreposição de áreas e, por isso, as medidas determinadas pelo Juízo
a quo
deveriam ser mantidas.

Também restou salientado que a decisão objeto do RAI deveria ser mantida para evitar qualquer prejuízo a terceiro, portanto, se trata de medida acautelatória.

Com vistas a demonstrar a inexistência dos vícios alegados pelos Embargantes, transcrevo parte do acórdão:

A documentação trazida aos autos demonstra, aparentemente, que os Recorrentes, Inri José Biscoli, Maria Kupkoski Biscoli e Cristiane Biscoli Serpa, são adquirentes de boa-fé, tal como Thiago Jara Barbosa.

Ocorre que o Recorrido apresentou, com a petição inicial da ação de base, um Laudo Técnico, emitido pelo Engenheiro Agrônomo, Leonardo Josoé Biffi, informando que há sobreposição de áreas, referentes às matrículas ns. 707, 710 e 711, todos do Cartório de Registro da Comarca de Araputanga/MT (id.
245998678, págs. 35/42).

Dessa forma, ainda que tal documento tenha sido produzido unilateralmente pelo Agravado, aponta uma situação – sobreposição de área – que, no meu entendimento, exige cautela, com vistas a evitar que terceiros de boa-fé adquiram os imóveis em questão.

Nessa senda, é certo que a determinação de juntada do contrato de arrendamento ou instrumento público ou particular, firmado entre as partes (2 e Thiago Jara Barbosa), com relação ao imóvel matriculado sob o n. 711, deve ser mantida, porque não traz nenhum prejuízo aos Recorrentes.

Da mesma forma ocorre com a proibição de renovar ou realizar qualquer transação que tenha por objeto o bem, matrícula n. 711, do CRI de Araputanga, já que visa evitar que seja alienado a terceiros, sem que antes seja decidido se há, ou não, sobreposição da área.

Ademais, ainda que sejam os Agravantes adquirentes de boa-fé e relevantes os argumentos esposados na peça recursal, há, na ação de base, alegação de que existe sobreposição das matrículas.

Por fim, no que tange à determinação de indisponibilidade dos bens, objeto do processo de origem, também deve ser mantida, visto que a alienação, antes de ser proferida uma decisão de mérito, poderá causar dano à parte adquirente.

Na verdade, as determinações do Juízo singular tiveram nítido caráter acautelatório e, portanto, desprovida de qualquer ilegalidade. Logo, devem ser mantidas.

Deve-se registrar que somente
com a devida instrução será possível aferir, com segurança, se houve, ou não, sobreposição de área.

No que tange ao pleito para que esta Corte se manifeste expressamente sobre os argumentos esposados na petição dos Declaratório, tenho que não merece acolhimento, porque
o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos esposados pelas partes, bastando que resolva a questão de forma motivada, apresentando as razões de seu convencimento, como fora feito n
o acórdão
impugnad
o
.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (Negritei).

Diante disso, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Cristiane Biscoli Serpa, Inri José Biscoli e Ana Maria Kupkoski Biscoli
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025